Tribunal: TJMT
Processo: 1010741-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010741-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALBERTINA REIS DA SILVA - CPF: 655.694.311-87 (AGRAVADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), ALBERTINA REIS DA SILVA - CPF: 655.694.311-87 (AGRAVANTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1010741-10.2022.8.11.0041

AGRAVANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ALBERTINA REIS DA SILVA

AGRAVADOS:

ALBERTINA REIS DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Agravos Internos propostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ALBERTINA REIS DA SILVA contra a decisão monocrática de Id. 259508174 que negou provimento aos recurso de Apelação interpostos pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Danos Morais proposta pela segunda contra a Instituição Financeira julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e a repetição do indébito de forma simples.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em suas razões, aduz que “o contrato em base não possui vícios, sendo celebrado de fato entre as partes (declaração de vontade), com recebimento da monta decorrente do contrato (tradição), e, sendo assim, há que se falar do negócio jurídico perfeito”.

Assevera que “
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º VIII do CDC, este fato, não pode desonerar a parte requerente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do deu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC
” e que “
Da detida analise dos autos e comprovantes anexados, verifica-se que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito
”.

Alega que o descabimento da repetição do indébito ou, subsidiariamente, a forma simples de assim proceder, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por recurso protelatório – Id. 267165793

ALBERTINA REIS DA SILVA, em suas razões, aduz a ausência de contratação à luz das disposições previstas na Resolução Normativa 138/INSS e da ausência de prova documental que a sustente, acrescentando que o ato ilícito enseja a devida reparação por danos morais e a repetição do indébito de forma dobrada.

Cita, ainda, que o apelo interposto pela parte contrária deve ser considerado protelatório, com a aplicação de multa.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão nos termos acima indicados

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Agravos Internos propostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por ALBERTINA REIS DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 259508174 que negou provimento aos recursos de Apelação interposto pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Danos Morais proposta pela segunda contra a Instituição Financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e a repetição do indébito na forma simples.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes repisam as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que a instituição financeira não trouxe qualquer documento para comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a apontar, no corpo da contestação, capturas de tela de seu sistema interno de supostos saques contratados, as quais não são documentos hábeis para tanto.

Entretanto, a própria Autora/Agravante reconhece ter contratado empréstimo consignado com o Banco, de forma que, a solução adotada na sentença, com a determinação da conversão da avença, encontra-se escorreita.

Outrossim, foi anotado que, ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, como entendeu o julgador singular e em consonância com a orientação dominante deste Sodalício, bem como que a situação dos autos, de mera cobrança indevida, não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Como se vê, os Agravantes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025